Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-58.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva, acima da média de mercado. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Taxa mensal de 22%. Abusividade comprovada. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva, acima da média de mercado. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Taxa mensal de 22%. Abusividade comprovada. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativa à operação de concessão de crédito pessoal não consignado ao contrato em questão. No entanto, a devolução do indébito deve ser feita de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé pela ré.

DANO MORAL. Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento de indenização. DESCABIMENTO: Somente se da ́ o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua autovaloração, em decorrência de ato ilícito, o que não ocorreu no caso em análise. O empréstimo foi livremente contraído pela autora e os descontos ocorreram com o seu consentimento. Ademais, a autora utilizou-se espontaneamente do crédito disponibilizado pela instituição financeira.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000705923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000104-58.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelada
DALVA DA SILVA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora desprovido e da ré provido em parte. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.630.
A.C. No
1000104-58.2020.8.26.0168 - DRACENA
APTE/APDO:
DALVA DA SILVA CUNHA
APDO/APTE:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva, acima da média de
mercado. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: Taxa mensal de 22%.
Abusividade
comprovada.
Os
juros
aplicados
são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média de
mercado, conforme consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativa à
operação de concessão de crédito pessoal não consignado ao
contrato em questão. No entanto, a devolução do indébito deve
ser feita de forma simples, diante da ausência de comprovação
de má-fé pela ré.
DANO MORAL. Pretensão da autora de condenação da ré ao
pagamento de indenização. DESCABIMENTO: Somente se da ́
o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua
estima pessoal, com notório constrangimento na sua
autovaloração, em decorrência de ato ilícito, o que não ocorreu
no caso em análise. O empréstimo foi livremente contraído
pela autora e os descontos ocorreram com o seu consentimento.
Ademais, a autora utilizou-se espontaneamente do crédito
disponibilizado pela instituição financeira.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ
PROVIDO EM PARTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 85/92, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato de crédito bancário movida por
Dalva da Silva Cunha contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimento para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e
determinar a sua substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central no mês da contratação (agosto/2016), bem como para
determinar a devolução em dobro do valor pago a maior. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com 50% das
custas processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade concedida à autora.
A autora apela a fls. 94/101 sustentando que sofreu
danos morais que devem ser reparados. Pleiteia o provimento do recurso
para julgar a ação totalmente procedente, condenando a ré nos ônus de
sucumbência.
A ré apela a fls. 110/118 sustentando ausência de
abusividade da taxa de juros, tratando-se de percentuais previamente
pactuados entre as partes. Alega que para a análise da taxa média de
mercado deve-se atender às mesmas características do contrato objeto da
revisão. Argumenta que os empréstimos pessoais têm altos índices de
inadimplência, ficando o banco desprovido de qualquer garantia para
reaver o crédito concedido. Ressalta inexistir limitação legal para a
cobrança de juros. Insurge-se contra a condenação à restituição em dobro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
diante da boa-fé na cobrança. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 124/129 e
133/146.
É o relatório.
O recurso da autora não merece provimento e o da ré
deve ser provido em parte.
A autora ajuizou ação buscando a revisão do contrato
de empréstimo pessoal firmado com a ré, em razão da cobrança de juros
abusivos, acima da média do mercado.
A ação é de revisão de contratos bancários (Súmula
297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Em agosto de 2016 as partes firmaram contrato de
empréstimo pessoal com a fixação de taxa de juros mensais de 22% (fls.
20/21).
A fixação da taxa dos juros em valor levemente
superior à taxa média de mercado, por si só, não implica em abusividade.
Impõe-se sua redução, tão-somente, quando não haja previsão contratual
da taxa mensal ou quando comprovado que esses juros são muito
discrepantes em relação à taxa de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
Em consulta ao “site” do Banco Central do Brasil
(“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios de 22%
cobrados no contrato de fls. 20/21 são abusivos, porque a taxa média
mensal era de 7,2%, o que mostra a discrepância substancial dos juros
cobrados em relação à média do mercado.
Desta forma, é de rigor a limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do
Brasil.
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Sentença de parcial
procedência

Insurgência
do
réu.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
Casa bancária que apesar de
intimada, não juntou cópia dos Termos Gerais do Contrato
de Conta Corrente
Ausência de qualquer documento
necessário ao julgamento da causa e cuja exibição deveria
ter sido feita pelo Banco, a ele acarreta o ônus de sua inércia
A falta do contrato corresponde à ausência de pactuação,
já que não é possível saber a taxa praticada pela instituição
financeira. Não apresentado o contrato de conta corrente, os
juros remuneratórios deverão ser reduzidos para taxa média
de mercado na data da contratação, salvo se a efetivamente
praticada
forma
mais
benéfica
ao
correntista.
CAPITALIZAÇÃO Não sendo apresentadas as cláusulas
gerais do contato, conclui-se pela ausência de comprovação
da contratação de juros capitalizados, o que acarreta o
afastamento de tal encargo Recurso não provido” (A.C. no
1004007-88.2017.8.26.0077, Rel. Des. Helio Faria).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples, porque não houve demonstração inequívoca
da má-fé da instituição financeira.
Sem razão a autora quanto à pretensão de indenização
pelos alegados danos morais.
Somente se daì o dano moral quando a parte sofre
comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na
sua autovalorização, em decorrência de ato ilícito, o que não ocorreu no
caso em análise.
Ressalte-se que o empréstimo foi livremente contraído
pela autora e os descontos ocorreram com o seu consentimento. Ademais, a
autora utilizou-se espontaneamente do crédito disponibilizado pela
instituição financeira.
Sobre o tema jaì se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
Abusividade.
Taxa
de
juros
remuneratórios.
Reconhecimento. Excepcionalidade. Peculiaridade do caso
(...). Transtornos causados à autora que são meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral.
Precedentes do C. STJ. Pretensão afastada. Sucumbência
recíproca. Reconhecimento. Recurso provido em parte”
(A.C. no 1006180-28.2018.8.26.0020, Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, j. em 22/10/2019).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questaÞo semelhante à dos autos, razaÞo pela qual ilustra este julgamento.
Em relação aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a
autora formulou o pedido de redução dos juros remuneratórios do contrato
e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
contudo obteve sucesso em apenas um deles, de modo que a sucumbência
das partes eì recíproca.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso da autora e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré
apenas para determinar a repetição do indébito de forma simples. Mantida,
no mais a r. sentença impugnada.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR